Tribunal: TCU
Processo: 008.339/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1436/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 008.339/2023-6 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Tais Guida Fonseca Guedes (156097/OAB-RJ), representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Bndes Participações S.a.; Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Agência Especial de Financiamento Industrial. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. promover o apostilamento do Acórdão 1265/2023-TCU-Plenário , consignando as seguintes alterações: Onde se lê: "9.2.3. cópia das seguintes deliberações: despacho à peça 252 do TC Processo 017.470/2016-1 ; despacho à peça 182 do TC Processo 017.471/2016-8 ; despacho à peça 262 do TC Processo 017.475/2016-3 ; despacho à peça 231 do TC Processo 017.476/2016-0 ; e despacho à peça 140 do TC Processo 016.599/2019-5 ; 9.2.4. informar à solicitante que, tão logo o Tribunal conclua a análise de mérito dos TCs Processo 032.888/2016-3 , Processo 017.469/2016-3 , Processo 017.470/2016-1 , Processo 017.471/2016-8 , Processo 002.275/2018-0 , 010.191/2018- 6, Processo 017.475/2016-3 , Processo 017.476/2016-0 , Processo 016.599/2019-5 , Processo 011.446/2022-6 e Processo 012.423/2021-1 , ser-lhe-ão remetidas cópias das correspondentes decisões;" Leia-se: "9.2.4. cópia das seguintes deliberações: despacho à peça 252 do TC Processo 017.470/2016-1 ; despacho à peça 182 do TC Processo 017.471/2016-8 ; despacho à peça 173 do TC Processo 017.475/2016-3 ; despacho à peça 268 do TC Processo 017.476/2016-0 ; e despacho à peça 140 do TC Processo 016.599/2019-5 ; 9.2.5. informar à solicitante que, tão logo o Tribunal conclua a análise de mérito dos TCs Processo 032.888/2016-3 , Processo 017.469/2016-3 , Processo 017.470/2016-1 , Processo 017.471/2016-8 , Processo 002.275/2018-0 , 010.191/2018- 6, Processo 017.475/2016-3 , Processo 017.476/2016-0 , Processo 016.599/2019-5 , ser-lhe-ão remetidas cópias das correspondentes decisões ;"